Tribunal: TJSP
Processo: 2374044-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação para revisão e cobrança de valores depositados na conta PASEP c/c pedido de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Autor que percebe remuneração mensal acima de 3 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Hipossuficiência não demonstrada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação para revisão e cobrança de valores depositados na conta PASEP c/c pedido de indenização por danos materiais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Autor que percebe remuneração mensal acima de 3 salários-mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.